Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE declaração de inexistência de débitos cumuladA com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais. CDC. ÔNUS DA PROVA. inversão indevida. APRESENTAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E INSERÇÃO DE SENHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA
1. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
2. Para a facilitar a defesa do consumidor, é possível haver a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente; logo, não ocorre de forma automática (art. 6o, VIII, do CDC).
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a configuração de culpa. Basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles.
4. A responsabilidade do fornecedor deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, mesmo contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão magnético com chip e mediante inserção de senha pessoal do consumidor. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
5. A ausência de comprovação da fraude e da falha na prestação dos serviços, ônus que incumbia à Autora, nos termos do art. 373, I do CPC/15, acarreta o reconhecimento da regularidade dos débitos.
6. Indevida a multa por suposto descumprimento da decisão concessiva de tutela de urgência em razão de ter sido expressamente revogada pela sentença recorrida.
7. Apelação conhecida e não provida.